Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. PRECATÓRIO. MOMENTO DO PEDIDO. PERCENTUAL. CÁLCULOS JUDICIAIS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de retificação dos percentuais dos honorários advocatícios contratuais especificados no Precatório. O agravante pleiteia o decote de honorários contratuais no importe de 23%, sendo 20% de honorários advocatícios contratuais e 3% pelos serviços contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários contratuais contábeis no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a existência de cláusula contratual prevendo tal percentual justifica o destaque dessa verba contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente em favor do advogado, desde que o contrato tenha sido juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, mas não se estende a profissionais diversos, como contadores.
4. A relação jurídica dos honorários contábeis é de natureza privada entre o cliente e o prestador de serviço, devendo eventual cobrança ser realizada pelas vias administrativas ou judiciais próprias, sem intervenção direta no processo de cumprimento de sentença.
5. A jurisprudência reconhece a impossibilidade de destacar valores referentes a honorários contratuais não advocatícios no âmbito de execução contra a Fazenda Pública, uma vez que esses valores não se confundem com os honorários advocatícios autorizados por lei.
6. O contrato firmado entre cliente e advogado, ainda que contenha cláusula de repasse de honorários contábeis, não vincula o Poder Judiciário a promover destaque judicial desses valores em sede de execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários convencionais relativos aos serviços advocatícios, sem extensão a honorários de outra natureza, como os contábeis."
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957885, 0740017-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1958047, 0738520-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p. 05/02/2025.